Tribunal: TJDFT
Processo: 0719144-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Em consulta aos autos principais, vejo que consta no ID 106703366, que o juízo a quo arquivou provisoriamente o feito principal. Informe o agravante, com brevidade possível, se persiste o interesse no julgamento do mérito desse recurso. Publique-se.